Tribunal: TJES
Processo: 0031198-62.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
contra sentença
que condenou o réu pelos crimes previstos nos
arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
09 meses de detenção
, em
regime inicial aberto
,
10 dias-multa
e
suspensão da habilitação para dirigir
por
02 meses
, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
.

2. A defesa requer a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos ou, subsidiariamente, o reconhecimento do
concurso formal próprio
, com base no
art. 70 do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o crime de condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB) deve ser absorvido pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) pelo
princípio da consunção
;
(ii) estabelecer se é possível o
reconhecimento do concurso formal próprio de crimes
entre as condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento, por meio da
Súmula nº 664
, de que
“é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”
, haja vista a
autonomia das condutas
e a
diversidade das objetividades jurídicas
tuteladas.

5. O delito de
embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
configura
crime de perigo abstrato
, de mera conduta, bastando o ato de dirigir sob influência de álcool, ao passo que o crime de
condução sem habilitação (art. 309 do CTB)
é de
perigo concreto
, exigindo demonstração da efetiva exposição a risco.

6. As condutas são
independentes
, não se caracterizando o crime do art. 309 como meio necessário nem fase de preparação ou de execução do crime do art. 306, razão pela qual
não incide o princípio da consunção
.

7. Também
não se aplica o concurso formal próprio
, uma vez que os crimes possuem
momentos consumativos distintos
,
ações autônomas
e
natureza diversa
, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (EDcl no HC 700.764/SC e AgRg no HC 784.789/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), por tutelarem bens jurídicos distintos.

2. Inviável o reconhecimento do concurso formal próprio quando as condutas são autônomas e os momentos consumativos diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 664; STJ, AgRg no HC n. 784.789/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, EDcl no HC n. 700.764/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031198-62.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. A defesa requer a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos ou, subsidiariamente, o reconhecimento do
concurso formal próprio
, com base no
art. 70 do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB) deve ser absorvido pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) pelo princípio da consunção; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes entre as condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula nº 664, de que “é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”, haja vista a autonomia das condutas e a diversidade das objetividades jurídicas tuteladas.

5. O delito de
embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
configura
crime de perigo abstrato
, de mera conduta, bastando o ato de dirigir sob influência de álcool, ao passo que o crime de
condução sem habilitação (art. 309 do CTB)
é de
perigo concreto
, exigindo demonstração da efetiva exposição a risco.

6. As condutas são
independentes
, não se caracterizando o crime do art. 309 como meio necessário nem fase de preparação ou de execução do crime do art. 306, razão pela qual
não incide o princípio da consunção
.

7. Também
não se aplica o concurso formal próprio
, uma vez que os crimes possuem
momentos consumativos distintos
,
ações autônomas
e
natureza diversa
, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (EDcl no HC 700.764/SC e AgRg no HC 784.789/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), por tutelarem bens jurídicos distintos.

2. Inviável o reconhecimento do concurso formal próprio quando as condutas são autônomas e os momentos consumativos diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 664; STJ, AgRg no HC n. 784.789/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, EDcl no HC n. 700.764/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMARIO SANTOS PEREIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 09 (nove) meses de detenção, no regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais (ID nº 15949680 e 15949681) nas quais a Defensoria Pública requer a aplicação do princípio da consunção para que o crime previsto no art. 309 do CTB seja absorvido pelo delito do art. 306 do mesmo diploma legal ou, subsidiariamente, seja reconhecido o concurso formal próprio de crimes, com aplicação do art. 70 do CP.

Contrarrazões da acusação para seja negado provimento ao recurso (ID nº 15949683).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 16061619).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMARIO SANTOS PEREIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 09 (nove) meses de detenção, no regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública requer a aplicação do princípio da consunção para que o crime previsto no art. 309 do CTB seja absorvido pelo delito do art. 306 do mesmo diploma legal ou, subsidiariamente, seja reconhecido o concurso formal próprio de crimes, com aplicação do art. 70 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, cingindo-se o presente apelo à análise acerca da possibilidade de aplicação da consunção ou do concurso formal de crimes.

Sem maiores delongas, cumpre registrar o entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete nº 664 de que “
é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação
”.

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “
os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
” (AgRg no HC n. 784.789/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Pelo mesmo motivo, não há como reconhecer o concurso formal de crimes, considerando que os delitos em voga são autônomos, resultaram em ações distintas e têm momentos consumativos diversos, sendo o delito de embriaguez ao volante de perigo abstrato e de dirigir sem habilitação de perigo concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência da Colenda Corte da Cidadania, conforme o julgado abaixo ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ARTS. 306, § 1º, II, E 309, DA LEI 9.503/97). CONCURSO MATERIAL. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da consunção e condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor. 3. Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto (REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS). 4. Tendo havido a indicação na origem de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não preenchido o requisito para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria, ainda, revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual nego provimento. (EDcl no HC n. 700.764/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.